Tribunal: TJMT
Processo: 0014045-78.2015.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014045-78.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DANIEL CORREA DE SOUZA - CPF: 229.991.591-53 (APELANTE), SALATIEL DE LIRA MATTOS - CPF: 791.801.831-15 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), DANIEL CORREA DE SOUZA - CPF: 229.991.591-53 (APELADO), SALATIEL DE LIRA MATTOS - CPF: 791.801.831-15 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. IRREGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. INDÍCIO DE FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO ‘QUANTUM’. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos materiais e moral.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em determinar se a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação do empréstimo consignado impugnado e se há direito à restituição dos valores indevidamente descontados e à indenização por dano moral.

III. Razões de decidir

A revelia do réu gera presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pelo autor, conforme disposto no art. 344 do CPC. Assim, a instituição financeira não comprovou a regularidade da operação, não se desincumbindo do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.

A restituição dos valores deve ocorrer de forma simples, pois não ficou demonstrada má-fé da instituição financeira, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

O valor arbitrado a título de dano moral em R$ 6.500,00 é razoável e proporcional, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

Apelação do autor parcialmente provida para determinar a restituição dos valores descontados de forma simples. Recurso do banco desprovido.

Tese de julgamento: “A ausência de comprovação da regularidade de contratação de empréstimo consignado, impõe o reconhecimento da inexistência da dívida, a restituição dos valores indevidamente descontados e a condenação por dano moral.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 344 e 373, II; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1640506/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão,

j. 21.11.2017; TJMT, RAC n. 1001835-75.2019.8.11.0028, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 01.12.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos visando reformar a r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por dano moral, ajuizada por Daniel Correa de Souza, em desfavor do Banco BMG S.A., julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a inexistência do débito de R$ 683,03, referente ao contrato de empréstimo discutido nos autos, bem como ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 6.500,00, além das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 16% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

Inconformado, Daniel Correa de Souza recorre sustentando, em suma, a necessidade de reconhecimento do direito à indenização por danos materiais, com a devolução do montante, considerando que há provas nos autos de que os valores foram efetivamente descontados de sua folha de pagamento, acarretando nos prejuízos financeiros sofridos. Ainda, defende a majoração do
quantum
indenizatório a título de dano moral, por entender que o valor de R$ 6.500,00 é ínfimo diante dos transtornos sofridos. Pugna pela reforma da sentença.

Por outro lado, o Banco BMG S.A. recorre defendendo, em síntese, que apesar de haver a decretação da revelia, tal instituto não geral presunção absoluta de veracidade das alegações do autor. Assim, suscita preliminar de litispendência, pois há outras ações em trâmite com o mesmo objeto e partes envolvidas, além de sustentar a ocorrência de conexão com outros processos do mesmo autor. Não obstante, também suscita prejudicial de mérito quanto à prescrição e a decadência, sob o argumento de que o contrato foi firmado há mais de oito anos antes do ajuizamento da ação. No mérito, defende a regularidade da contratação, afirmando que os valores foram depositados por meio de ordem de pagamento e que a parte autora não comprovou a inexistência da relação jurídica, bem como inexiste dano moral ao caso. Ao final, requer a reforma da sentença ou, subsidiariamente, a minoração do valor da indenização, bem como a restituição seja de forma simples e haja compensação de valores devidamente atualizados.

Tanto o autor (id. 263492899) quanto o requerido (id.

263493750) apresentaram contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso adverso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 12 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por dano moral e material, ajuizada por Daniel Correa de Souza em desfavor do Banco BMG S/A, sob o argumento de que estaria sofrendo descontos indevidos em sua folha de benefícios previdenciários em razão de um empréstimo que afirma não ter contratado.

Aduz que foi surpreendido com a constatação de descontos mensais referentes a um contrato de empréstimo no valor de R$ 683,03 (seiscentos e oitenta e três reais e três centavos), o qual, segundo ele, jamais celebrou com a instituição financeira ré.

Relata que, ao buscar esclarecimentos junto ao banco, constatou que os valores haviam sido depositados em conta bancária no Banco Real, Agência 377, Conta 670281-5, instituição na qual nunca possuiu conta ativa.

Assevera que esta mesma conta tem sido utilizada para desviar dinheiro e lesar pessoas como o autor, afirmando que a mesma conta bancária consta em processos no Brasil afora, em ações judiciais em nome de outras pessoas, o que evidencia a fraude na contratação.

Segue afirmando que já celebrou empréstimo consignado junto ao requerido, e que na ocasião do empréstimo anterior, foi depositado o valor direto na sua conta junto ao Banco Itaú, Agência 1248, Conta 7274-4, oportunidade em que assinou o contrato e apresentou documentos pessoais, o que, à toda evidência, foram reutilizados para confecções de operações fraudulentas em seu nome.

Destaca que tentou administrativamente obter cópia do contrato firmado e do comprovante de depósito dos valores creditados, sem, contudo, lograr êxito.

Assim, pleiteou a declaração de inexistência da dívida, com a condenação ao dano material e indenização por dano moral.

Após regular tramitação processual, a douta magistrada
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a inexistência do débito de R$ 683,03, referente ao contrato de empréstimo discutido nos autos, bem como ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 6.500,00, além das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 16% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC (id.

263492883).

Inconformados, ambos recorrem.

Por questão de lógica-processual, passo a análise do recurso manejado pela instituição bancária requerida, afirmando, em síntese, que apesar de haver a decretação da revelia, tal instituto não geral presunção absoluta de veracidade das alegações do autor. Assim, suscita preliminar de litispendência, pois há outras ações em trâmite com o mesmo objeto e partes envolvidas, além de sustentar a ocorrência de conexão com outros processos do mesmo autor. Não obstante, também suscita prejudicial de mérito quanto à prescrição e a decadência, sob o argumento de que o contrato foi firmado há mais de oito anos antes do ajuizamento da ação.

No mérito, defende a regularidade da contratação, afirmando que os valores foram depositados por meio de ordem de pagamento e que a parte autora não comprovou a inexistência da relação jurídica, bem como inexiste dano moral ao caso.

Ao final, requer a reforma da sentença ou, subsidiariamente, a minoração do valor da indenização, bem como a restituição seja de forma simples e haja compensação de valores devidamente atualizados.

Dito isso, denota-se que a instituição bancária suscita, em sede recursal, a ocorrência de litispendência e a existência de conexão com outros processos em trâmite.

Quanto à litispendência, estabelece o artigo 337, §§ 1o e 2o, do CPC que sua configuração exige a chamada “tríplice identidade”, ou seja, a identidade de partes, de pedido e de causa de pedir.

Na presente hipótese, não restou demonstrada essa identidade tripla. O simples fato de existir outros processos envolvendo as mesmas partes não significa, por si só, que haja litispendência. Além disso, não há elementos que demonstrem que o pedido e a causa de pedir são idênticos ao presente caso, considerando que o autor discute a inexistência de contratação no empréstimo no valor de R$ 683,03, e que o valor foi recebido em conta fraudulenta.

Por essa razão, a litispendência deve ser afastada.

No tocante à conexão, o artigo 55 do CPC dispõe que duas ou mais ações são conexas quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir, recomendando-se o julgamento conjunto para evitar decisões contraditórias.

No caso em apreço, a simples alegação de existência de outras demandas não é suficiente para que se determine a reunião dos processos. A instituição financeira sequer comprovou que há identidade relevante na causa de pedir que justifique a conexão.

Dessa forma,
rejeito a preliminar
de litispendência e conexão.

Prosseguindo, a instituição financeira sustenta que o autor teria perdido o direito de pleitear a anulação da contratação e a repetição do indébito, pois a contratação teria ocorrido 30.04.2007, isto é, há mais de cinco anos antes do ajuizamento da ação.

Dito isso, cabe destacar que a prescrição e a decadência são matérias de ordem pública e podem, em tese, ser conhecidas de ofício pelo juízo, nos termos do artigo 487, II, do CPC. No entanto, sua aplicação ao caso concreto demanda uma análise cuidadosa da natureza da relação jurídica subjacente.

No que se refere à prescrição, trata-se de ação em que se discute a inexistência de débito decorrente de contrato bancário não reconhecido pelo consumidor. Sendo assim, aplica-se o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, conforme previsto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), que se refere a ações indenizatórias decorrentes de fato do produto ou serviço.

Dessa forma, resta cristalino que a ação foi ajuizada dentro do prazo prescricional, uma vez que o contrato discutido supostamente teria sido assinado em 21.03.2011 (id.

263492872), com a liberação do valor na mesma data, e a ação foi ajuizada em 30.03.2015, logo, não há que se falar em prescrição.

Quanto à decadência, o artigo 178, II, do Código Civil prevê um prazo de quatro anos para pleitear a anulação de negócio jurídico em casos de erro, dolo ou lesão. Contudo, esse prazo somente se inicia quando a parte prejudicada tem ciência do vício do negócio, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

No presente caso, deve ser levada em conta a notificação extrajudicial enviada pelo autor ao banco, no mês de outubro de 2014 (id.

263492848), informando desconhecer a obrigação contratual. Assim, o prazo decadencial somente poderia ser contado a partir desse momento, restando evidente que o prazo decadencial não se evidenciou.

Portanto, afasto as prejudiciais de mérito.

Pois bem. Superadas essas questões, após detida analise dos autos, verifico que não assiste razão ao Banco BMG S.A.

De pronto, não apresentada a contestação, foi decretada a revelia, de modo que contra ele deve militar a presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na inicial, tal como preconiza o art. 344 do CPC, ante a constatação de que a prova dos autos é suficiente para o acolhimento do pleito inicial.

Ensina Nelson Nery Junior que a confissão ficta não implica necessariamente na procedência da ação, uma vez que o magistrado deve apreciar todas as provas produzidas nos autos:

“Presunção relativa. A presunção de veracidade dos fatos alegados, em consequência da revelia, não é absoluta, podendo ceder ante a evidência dos autos, de acordo com o livre convencimento do juiz.”
(Código de processo civil comentado, 11a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010).

Em virtude da revelia, observa-se que o apelo somente pode ter por objeto as questões que a sentença apreciou ou as que devem ser conhecidas de ofício pelo Tribunal.

Assim, as matérias alegadas pela primeira vez no presente recurso e que versem sobre fatos modificativos do direito da parte autora, em especial a suposta regularidade da contratação, e a inexistência de dano moral, não podem ser conhecidas neste momento processual, uma vez que o princípio da eventualidade (ou da concentração) exige que todas as matérias de defesa sejam suscitadas na contestação.

Nesse sentido leciona Nelson Nery Junior:
"Caso o réu não alegue, na contestação tudo o que poderia, terá havido preclusão consumativa, estando impedido de deduzir qualquer outra matéria de defesa depois da contestação, salvo o disposto no CPC 303. A oportunidade para que ele possa defender-se é a contestação.”
(Código de processo civil comentado e legislação extravagante, 11a Ed., São Paulo: Editora RT, 2010).

Ainda que assim não fosse, ressalto que embora afirme que já tenha realizado outro empréstimo consignado com a instituição bancária anteriormente, o autor nega que tenha celebrado o contrato de empréstimo com a instituição financeira ré no valor de R$ 683,03 (seiscentos e oitenta e três reais e três centavos), tendo sido surpreendido com descontos indevidos em sua folha de pagamento, e que, muito provavelmente, seus documentos foram reutilizados na confecção de novos contratos.

O banco, após o decurso do prazo de contestação, apresentou documentos diversos, alegando se tratar de refinanciamento, mas não juntou aos autos o contrato original assinado pelo autor, tampouco documento que comprovasse a regularidade da operação financeira sobre o referido valor questionado (R$ 683,03). Assim, incumbia à instituição bancária, pretensa credora, a comprovação da existência da relação jurídica que deu ensejo aos descontos, nos termos do artigo 373, II, do CPC, vez que não é de se esperar da parte autora a produção de provas negativas.

Nesses termos, bem pontuou a douta magistrada, confira:

“
Da análise dos autos, a parte autora questiona suposto empréstimo contraído em seu nome, no valor de R$ 683,03 (seiscentos e oitenta e três reais e três centavos), afirmando a ausência de contratação e de recebimento dos valores.

Por sua vez, a parte requerida sustenta a legalidade da contratação, acostando aos autos diversos contratos de empréstimo firmados com a parte autora.

Embora a parte requerida informe que a autora firmou o contrato que deu origem ao débito, esta não junta aos autos o referido documento, ou seja, não conseguiu comprovar a existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor, conforme lhe faculta o artigo 373, II, do Código de Processo Civil, bem como não juntou qualquer documento que comprovasse suas alegações.

Importante ressaltar que a juntada de telas sistêmicas, faturas e relatórios caracterizam a fragilidade da prova produzida, dessa forma, a parte requerida não cumpriu em demonstrar fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Cabe mencionar que, dos contratos acostados aos autos, nenhum faz referência ao empréstimo de acordo com o valor contestado na petição inicial e, ainda, em atenção ao ofício encaminhado pelo Banco Santander, acostado ao id 44332763 (fl. 66), não restou comprovado que o autor era o titular da conta em que houve o depósito dos valores.

Imperioso ressaltar que existe entre as partes típica relação de consumo, enquadrando-se a autora no conceito de consumidor, previsto no art. 2o do CDC, segundo o qual “consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final” e a requerida no conceito de fornecedor, nos termos do art. 3o, caput, §§ 1 o e 2o do mesmo Diploma.
” (id. 263492883).

Destarte,
vale registrar a ocorrência de falha da instituição bancária, na medida em que o apelante efetivou contrato de empréstimo consignado em nome do apelado, sem que este autorizasse, gerando descontos indevidos. Inclusive, não houve comprovação nos autos de que o autor tenha recebido o referido valor (ofício – id. 263492848 - Pág. 66), pois não ficou demonstrado que era o titular da conta bancária onde houve o depósito, motivo pelo qual, não há que se falar sequer em compensação de valores.

À vista disso,
não desincumbindo o banco apelante de provar o fato modificativo do direito da parte autora, consoante exegese do art. 373, inc. II, do CPC, impositiva a
declaração de inexistência do débito.

Avançando na resolução da celeuma, quanto à insurgência da parte autora no tocante à repetição do indébito, tenho que a razão lhe assiste em parte.

Digo isso, porque, uma vez
constatada a inexistência de débito, resta evidente o dever de a instituição financeira restituir os valores descontados indevidamente,
de forma simples, pois, a repetição em dobro, à que alude o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe a má-fé do credor, que não restou devidamente provada na espécie.

Sob este prisma, o seguinte precedente:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. CES. PES-CP. TABELA PRICE. SUMULAS 5 E 7/STJ. REPETIÇÃO DO INDEBITO SIMPLES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]

A repetição do indébito em dobro pressupõe cobrança indevida por má-fé do credor, o que não ficou demonstrado nos autos.

8. Agravo interno a que se nega provimento.
”
(AgInt no REsp N. 1640506/RJ, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21.11.2017 – negritei).

Nesse sentido, também já decidiu este Tribunal,
in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

–

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA APOSENTADO – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL

– REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

Com relação à repetição de indébito, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples.

(RAC n. 1001835-75.2019.8.11.0028, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 01.12.2021 – grifei e negritei).

Assim, a r. sentença merece reparo neste ponto, a fim de que a restituição dos valores efetivamente descontados indevidamente ocorra na forma simples
,
a ser apurada em liquidação de sentença.

Por conseguinte, verificada a inexistência de débito e a necessidade de restituição de forma simples, passa-se a verificar se há configuração de dano extrapatrimonial, objeto de insurgência de ambos os recorrentes.

É cediço que para configurar a responsabilidade civil por dano causado, necessário se faz a verificação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso.

No caso vertente
, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação de serviço pela instituição financeira, configurada na fragilidade do seu sistema, ante a não averiguação da origem do crédito adquirido, via que se mostra absolutamente insegura facilitando negociação mediante fraude e os transtornos gerados em decorrência dessa conduta, como o desconto indevido realizado no benefício do autor.

Destarte, se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, certo que este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta do banco e o dano sofrido pelo autor.

Destarte, o dever de indenizar independe da existência de culpa, bastando a configuração do nexo causal e do resultado danoso já configurado. Assim, há de se concluir pela responsabilidade do demandado quanto ao dano sofrido pelo autor. Já tive a oportunidade de votar nesse sentido,
verbis:

“
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – DÍVIDA ORIUNDA DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO OBTIDO MEDIANTE FRAUDE – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – INSCRIÇÃO DO NOME EM CADASTRO NEGATIVADOR– NEXO CAUSAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – VALOR FIXADO – HONORÁRIOS MANTIDOS – RECURSO DESPROVIDO.

A má prestação no serviço, consubstanciado na contratação de financiamento em nome do consumidor, sem que este tenha participado do ato, isto é, procedido mediante fraude, aliada a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, impõe o dever se indenizar
. [...]”
(RAC n. 76.603/2016, 5a Câm. Cív., j. 14.09.16 – negritei)

No mais, o dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social, além da saúde psíquica do ofendido, tudo claramente evidente no caso vertente.

Sendo assim, há de se concluir pela responsabilidade da instituição financeira quanto ao dano sofrido pelo autor, em razão do erro que cometeu.

Nesse contexto, passando a análise do
quantum
indenizatório, é sabido que a Constituição Federal/88, em seu art. 5o, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, tendo em vista ser de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Correto é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.
Assim é que diante desse cenário, o dano moral afigura-se evidente.

No tocante ao
quantum
arbitrado, o autor requer a sua majoração e, por sua vez, a parte requerida, a sua minoração.

Nesta trilha, vislumbro que a indenização imposta no ato sentencial em R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) pelo dano moral, cumprirá a finalidade de inibir a instituição financeira à repetição da falha, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como de proceder à imediata reparação do erro.

Ainda, em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-lo, amenizando o constrangimento que passou pelos contratempos e aborrecimentos sofridos.

No que tange ao
dies a quo
da incidência dos juros de mora na condenação por dano moral, considerando que se refere a uma responsabilidade extracontratual, aplica-se a súmula 54 do STJ, tendo como ponto de partida o momento do dano ocorrido, conforme fixado na sentença.

Por fim, a autora pretende que sejam majorados os honorários advocatícios sucumbenciais por demonstrar-se insuficiente os 16% (dezesseis por cento) fixados sobre o valor da condenação pela magistrada
a quo
.

Com efeito, os honorários advocatícios devem ser arbitrados em patamar que remunere adequadamente o trabalho realizado pelo advogado, sob pena de injustificável aviltamento do importante papel desempenhado pela advocacia na administração da Justiça, como expressamente reconhecido no artigo 133, da Constituição Federal.

Diante disso, não há fundamentos para a aplicação da majoração dos honorários, eis que fixados em percentual justo e razoável, bem como de acordo com os parâmetros do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece parcial reforma, apenas e tão somente para determinar a restituição do valor cobrado indevidamente de forma simples, a ser apurado em sede de liquidação de sentença.

Posto isso, conheço dos recursos e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo manejado pelo autor Daniel Correa de Souza e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do requerido Banco BMG S.A.

Restando desprovido o recurso da parte ré, majoro a condenação em honorários advocatícios para 20% (vinte por cento), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Cuiabá, 12 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025